Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702923-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESDRAS BACELAR MOREIRA SALLES AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado (ID 32786439). Brasília, DF, 7 de março de 2022 12:00:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador